Tribunal: TJBA
Processo: 0001101-08.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001101-08.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAIZA ROSA BISPO GOUVEIA

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mesmo após anulação anterior pelo Tribunal com determinação de inversão do ônus da prova e exibição do contrato pela instituição financeira, a qual permaneceu inerte, não juntando o instrumento contratual aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir as consequências processuais da não apresentação do contrato pela instituição financeira após inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer a possibilidade de revisão dos encargos contratuais na ausência do instrumento; (iii) determinar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a hipossuficiência técnica da consumidora e legitimando a inversão do ônus da prova.

A não apresentação do contrato pelo banco, mesmo após determinação judicial, atrai a incidência do art. 400 do CPC, impondo a presunção de veracidade das alegações da autora.

A ausência do contrato não conduz à improcedência por falta de prova, mas ao acolhimento das alegações verossímeis da consumidora diante da inércia da parte ré.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN quando não comprovada a taxa pactuada, conforme orientação do STJ.

A capitalização de juros exige pactuação expressa, a qual não pode ser presumida na ausência do contrato, devendo ser afastada.

A cobrança de encargos abusivos gera direito à restituição dos valores pagos a maior para evitar enriquecimento sem causa.

A repetição do indébito ocorre de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos do entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sucumbência deve ser integralmente suportada pela instituição financeira, diante da sucumbência mínima da consumidora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 400, art. 85, §2º, art. 86, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.112.879/PR; STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.